Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-58.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002307-58.2020.8.14.0066

APELANTE: EDINILSON DAMASCENO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO POR NOVO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO ROBUSTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a decisão do Júri proferida pelo Conselho de Sentença - Juízo da Vara Única de Uruará/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula novo júri.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste na alegada contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos.

III. Razões de decidir:

4. Ausência de elementos desconstitutivos. Sentença condenatória amparada por um farto conjunto probatório que reúne testemunhos convergentes e coerentes corroborados pelo inquérito policial, laudos e exame cadavérico comprovando autoria e materialidade do crime.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pedido improcedente. Recurso improvido.

____________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CRFB, XXXVIII, art. 5º. CPP, §3º, III, “d” do art. 593. CPP, art. 155.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0002307-58.2020.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
EDINILSON DAMASCENO SANTOS

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DARWICH DA ROCHA - OAB/PA 9013-A)

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Edinilson
Damasceno Santos
em face da sentença prolatada em 12.09.2023 pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/Pa que, após decisão do Tribunal do Júri,
condenou-o à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 10.07.2020 (id 17793589).

Recebimento da denúncia - 10.07.2020 (id 17793589, fl. 11).

Citação - 15.07.2020 (id 17793589, fl. 14).

Resposta à acusação - 02.12.2020 (id 17793590, fl. 04).

Sentença de pronúncia - 18.01.2022 (id 17793762).

Tribunal do Júri. Ata (id 17793887). Sentença condenatória em 12.9.2023 (id 17793888).

Apelação em 17.09.2023. Pleito de nulidade da decisão do Júri e, consequentemente, novo julgamento.

Contrarrazões pelo improvimento (Id 17793896).

Procuradoria de Justiça - parecer pelo total improvimento (id 18554040).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Apelo.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS

Em suas razões recursais, o APELANTE afirma que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, utilizando-se dos seguintes argumentos:

A testemunha Eronaldo, tratorista da Fazenda do Dedé, onde foi encontrado o corpo da vitima, relata em todas as fazes do processo (investigação policial, instrução processual e depoimento perante o júri), jamais ter visto a pessoa do acusado, esclarecendo, entretanto, que teria sido levado pela vítima até onde se encontrava estacionado o seu trator, no interior da Fazenda do Dedé, no dia do evento criminoso.

Romilda, mulher do réu, por sua vez, alega ter sido maltratada por ele por mais de 15 anos e nunca registrou qualquer boletim de ocorrência pelos maus tratos.

Prestou declarações como testemunha, inclusive perante o Juri, afirmando possuir tres filhos de sua relação com o réu, e também criar uma sobrinha, filha da vítima Valderi e que caso continuasse com aquela guarda, o réu mataria Valderi.

Informa por outro lado que teria sido furtado R$-2.700,00 guardados debaixo do colchão e não esclareceu a origem do dinheiro em seu depoimento perante o juri, mas que também o réu mataria Valderi caso Romilda formulasse BO contra Edinilson.

Romilda, por sua vez, entregou à investigação, roupas de trabalho que teriam sido usadas pelo réu, as quais com marcas de sangue e manchas de lama , etc... Esse material foi levado à perícia tecnica pela investigação e nenhum vestigio foi encontrado.

Conclui sustentando que embora haja provas da materialidade, inexistem, entretanto, provas quanto à autoria do crime em espécie, razão pela qual requer seja declarada a nulidade do julgado por ser contrário às provas dos autos e que seja submetido a novo júri.

Pois bem, em que pese as alegações acima expendidas, entendo pela existência de elementos consistentes e inquestionáveis acerca da materialidade e autoria do fato criminoso. Explico.

A princípio, ressalto que o Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização
apenas quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal
, podendo o réu ser submetido a novo julgamento quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”, nos termos do art. 593, III, “d” e §3º do CPP.

Portanto, q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não é o caso
.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

O presente Apelo interposto nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP não autoriza esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, posto que as fundamentações apresentadas destoam do robusto acervo probatório constante dos autos, que subsidiam plenamente a tese acolhida pelos jurados. Vejamos:

De acordo com a denúncia:

Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia
07 de junho 2020
, por volta das 15h, na “Fazenda do DEDE”, localizada no Km 224 - Sul, 7 Km da faixa, na BR 230, Rodovia Transamazônica, município de Uruará/Pa,
EDINILSON DAMASCENO SANTOS, vulgo “NI”
, com manifesta intenção homicida e munido de uma faca, desferiu múltiplos golpes contra a vítima
Valderi Alves Santos
, por motivo fútil e de forma que dificultou sua defesa, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo e exame cadavérico de
fl. 06
, que foram a causa eficiente de sua morte. A dinâmica dos fatos e o local do crime foram descritos no Relatório de Local de Crime/Investigação Policial de
fls. 26-35
.

Consta no caderno investigativo que o fato foi descoberto pela testemunha ERONALDO DE FREITAS ARAÚJO, colega de trabalho da vítima, que havia estado com ela por volta das 12h00min do dia do crime e, horas depois, retornou ao local e a encontrou morta, ocasião em que comunicou tal fato ao genitor do ofendido à polícia (
fls. 14-15)
.

Apurou-se que no dia do crime, a testemunha ROMILDA MORAIS DOS SANTOS, irmã da vítima e ex-companheira do acusado, teria terminado o relacionamento com o mesmo após ter descoberto que ele havia lhe subtraído a quantia de aproximadamente R$ 2.700,00 de sua bolsa, que estava escondida embaixo de um colchão. Além disso, o término, do relacionamento decorreu do fato de a testemunha já ter sido agredida pelo denunciado de todas as formas possíveis e de não suportar mais esse contexto de violência doméstica, no qual já teria ouvido do agressor, inclusive, que este mataria o ofendido caso houvesse o término do relacionamento, ameaça estendida à própria testemunhas e aos filhos do casal. A testemunha também narrou que há 3 anos o agente passou a ser agressivo em razão de problemas com álcool e drogas ilícitas, bem assim que nutria desafeto pelo ofendido em razão deste ser portador de epilepsia e não ter condições de cuidar da própria filha, encargo assumido pela depoente. Também afirmou que tinha conhecimento de que o agente já havia cometido vários crimes, inclusive homicídio contra seu primo MARCOS, bem assim que o mesmo vivia sobressaltado por medo de represálias decorrentes de suas condutas criminosas.

Em sede policial no dia 08.06.2020 e confirmado perante o Juízo (id 17793872), ERONALDO DE FREITAS ARAÚJO, testemunha que encontrou o corpo da vítima, relatou:

Que trabalha como operador de máquinas pesadas; QUE é casado; QUE possui 04 filhos, sendo que dois moram com o depoente, com as idades de 18 e 17 anos; QUE mora em casa própria; QUE sobre os fatos, tem a dizer que foi o depoente quem encontrou o corpo, entre 15 a 16h do dia de ontem, domingo, dia 07/06/2020; QUE 12h VALDERI levou o depoente de motocicleta até onde estava o trator; QUE então VALDERI ficou aguardando o cara que iria alugar o pasto; QUE o depoente retornou a pé até a casa onde VALDERI estava dormindo; QUE como ele não respondia, o depoente decidiu ir verificar no interior da casa; QUE a casa estava com a porta aberta, afirmando o depoente que era comum sim que ela ficasse aberta; QUE assim que entrou na sala já viu muito sangue logo na entrada do quarto onde VALDERI dormia; QUE o depoente seguiu o rastro de sangue até o quarto de VALDERI; QUE assim que abriu o quarto, o depoente viu VALDERI no chão com muito sangue em volta dele; QUE ele não se mexia mais; QUE o depoente chegou a encostar nas costas dele e sentiu que o corpo ainda estava quente; QUE esse horário em que o depoente chegou era por volta das 16h; QUE não reparou se havia alguma pegada de sangue no local; QUE o depoente não encontrou nenhuma faca com sangue no local; QUE então o depoente foi avisar o Sr DOMINGOS, pai da vítima; QUE o depoente pegou sua motocicleta e foi avisá-lo; QUE então o depoente avisou para ele e depois ligou pra Polícia; QUE antes de deixar o depoente no trator o VALDERI estava tranquilo, ou seja, estava normal; QUE não parecia estar preocupado com nada; (...) QUE ao ser mostrada a foto de NI, disse que não o conhecia, mas já o viu em algum lugar; QUE assim que viu o corpo do depoente viu o rastro de um veículo pequeno no local, sendo que, quando VALDERI lhe deu carona para o trator, não havia notado esse rastro.

A ex-companheira do acusado e irmã da vítima, ROMILDA MORAIS DOS SANTOS, em sede policial declarou:

QUE possui 03 filhos, sendo que todos moram com a depoente, com as idades de 15, 13 e 08 anos; QUE vive em casa alugada; QUE tem a dizer que na data de ontem, por volta das 16h, a depoente estava em casa quando um homem se aproximou da depoente e entregou o aparelho celular REDMI 6A para a depoente, dizendo que seria dela pois possui foto dela; QUE a depoente nunca havia visto esse homem; QUE esse homem estava acompanhado de mais duas pessoas, um que parecia adolescente e o outro era adulto também; QUE não conhece nenhum desses 03; QUE esses indivíduos chegaram a pé; QUE acredita que eles até morem no bairro da depoente; QUE apenas o indivíduo que estava com o aparelho na mão que falou com a depoente; QUE esse indivíduo conhece NI, ex-companheiro da depoente; QUE ele disse que pegou esse aparelho celular no domingo, que estava no chão bem onde o NI estava sentado momentos antes, enquanto ingeriam bebida alcoólica juntos; QUE ele não falou nada se o NI havia comentado algo sobre o crime; QUE a depoente também não perguntou sobre o crime; QUE a depoente reconhece esse aparelho celular como sendo o aparelho de seu irmão; QUE inclusive o aparelho está repleto de fotografias do irmão que faleceu e de seus familiares; QUE a depoente só descobriu que o aparelho celular de VALDERI ALVES DOS SANTOS havia sido levado no dia do velório, por conta do questionamento da mãe da depoente; QUE a mãe dele disse que o celular dele não estava na casa dele; (...) QUE a depoente perguntou porque ele não havia ido no velório de VALDERI; QUE NI não respondeu; (...) QUE ele não mais atendeu a depoente; QUE de 03 anos pra cá o NI tem sido muito agressivo, possivelmente pelo uso de drogas e álcool; QUE ele costuma usar maconha, pedra, crack e tudo mais o que ele encontrar; QUE todo o dinheiro que ganha é destino à droga; QUE ele não ajudava mais em nada na casa; QUE ele já agrediu a depoente várias vezes, inclusive tendo atirado próximo aos pés da depoente; (...)

Ao ser ouvida como informante em sede judicial, confirmou todo o seu relato perante a autoridade policial e acrescentou:

Que antes de acontecer isso com seu irmão, Edinilson era agressivo, não tinha comportamento em casa nem com os filhos, saía e voltava bravo com o facão querendo matar todo mundo; (...) Que cuidava da filha de Valderi porque a mãe da bebê foi embora deixou ela com 4 meses e Valderi não tinha condições de pagar para cuidar e além disso tinha epilepsia e tinha muito medo de cair em cima da menina e matar; (...) Que soube pelos outros que ele não gostava da menina; (...) Que teve uma discussão pela manhã com Edinilson porque tinha R$ 2.700,00 reais e ele mais um primo dele pegou um dinheiro dentro da sua bolsa, embaixo do colchão, após o banho foi pegar a bolsa e quando pegou o dinheiro não estava dentro e nessa hora só estava ele, um primo e um amigo; Que falou para Edinilson que estavam vivendo juntos mas ele lhe roubando não queria mais; (...) Que ele chegou a falar “
hoje vou fazer uma mãe chorar como você nunca viu na vida
”; Que viram ele no dia que matou Valderi depois disso só viu ele quando foi preso; Que o celular era de Valderi e na hora que estava sentado e a polícia chegou para pegar ele, ele deixou o celular jogado para não condenar ele; Que quando voltou do velório passou onde ele bebia cachaça e curtia valentia, perguntou pelo Edinilson, e eles falaram que levaram ele para um lugar; Que foi para casa e quando estava na frente um cara apareceu e pegou o celular e lhe entregou, então pensou mais uma prova como foi Ednilson que matou, pois esse celular era de seu irmão, não tiraram as fotos, o chip não tiraram nada; Que teve notícia que ele dormiu em um casa e depois foi para o 170; Que ele chegou a ligar dizendo que estava no 160 que a polícia quisesse buscar ele podia ir buscar, 3h da manhã que ele não devia, ficou até sentindo quando tinha matado Valderi; Que ele mais um primo dele que matou, conhecido como Marcos, que mora na Cidade, Marcos não tem esposa, e mora na mesma casa do pai dele; Que acredita que ele participou do crime, pois teve gente que viu ele saindo com uma faca na mão na casa da vítima, onde aconteceu o crime, quem viu foi um conhecido; Que o rapaz que viu se chama Wellington, mora na cidade, mas tinha lote lá no 224, perto da fazenda do Dedé; Que tem certeza que ele fez isso por ciúmes e por causa da menina; Welington viu Edinilson sair da casa com a faca da mão, a faca era de um rapaz que foi com ele ajudar matar seu irmão que era o “Cumpadi” e o “Carlinhos”, seriam duas pessoas juntos com ele para cometer o crime; Que não conhece Carlinhos; Que Edinilson comentou um crime de homicídio contra um primo dele chamado Marcos, Que ele contou para seu filho que ia matar ele para pegar o dinheiro e a moto, e foi o que ele fez; Que ele já lhe roubou várias vezes que vivia com ele porque ele dizia que se deixasse ele lhe matava se não vivesse com ele não vivia com mais ninguém (...); Que na sua casa sumiu uma faca que nunca achou”. (...)”.

Durante suas razões recursais, a defesa tenta incutir estranheza e confundir este Juízo ao afirmar que ROMILDA SANTOS foi maltratada pelo APELANTE durante
15 anos
, mas nunca registrou boletim de ocorrência pelas violências sofridas. Todavia, durante seus relatos tanto em sede policial quanto em juízo, a Srª ROMILDA deixa claro que as agressões começaram uns 3 (três) anos antes do crime ocorrer quando o RECORRENTE se tornou usuário contumaz de álcool e drogas.

É certo que tais fatos de violência doméstica em nada influem no resultado do presente processo, mas sim retratam uma triste realidade que acontece em diversos lares e muitas vezes é silenciada por medo de represálias do agressor. Por outro lado, não deixam de revelar claramente o perfil violento e agressivo do acusado.

A testemunha EDVAR MORAES DOS SANTOS, irmão da vítima, teceu as seguintes declarações:

Que pelo que sabe seu irmão sempre andava na casa do réu, arrumou uma mulher e Edinilson sempre brigava com ele; Que sempre ameaçava sua irmã; Que sua irmã que ele mataria todo mundo de sua família, Romilda relatou isso após o acontecido; que Romilda não pedia ajuda, pois Romilda tinha medo dele, ele a amedrontava; Que depois do acontecido seu irmão falou que ele saiu da cidade e disse que “se
nunca viu uma mãe, nesse dia ia ver
”
,
e saiu e no momento teve o acontecido; Que nesse mesmo dia estava lá com dois rapazes na casa da irmã dele e depois saiu de lá teve o acontecido; Que tem muita gente que viu Edinilson na fazenda do Dede no dia do acontecido; Que tudo que sabe foi a senhora Romilda que falou.

Quanto à afirmação de que ROMILDA SANTOS não esclareceu a origem do dinheiro retirado de sua bolsa pelo RECORRENTE no dia do crime, observo que em nada altera a dinâmica dos fatos quanto ao crime ora sob análise. No mais, mesmo que fosse comprovada a origem ilícita do valor, jamais seria justificativa para tamanha barbárie.

Nota-se que os testemunhos são convergentes e harmônicos quanto à dinâmica e cronologia dos fatos e deixam claro que o RECORRENTE já manifestava suas intenções quanto à vítima.

Saliente-se ainda que tais relatos encontram consonância com o auto de exame cadavérico realizado no corpo da vítima que comprova múltiplos ferimentos produzidos por arma branca (faca) que resultou em morte: “Vítima apresenta várias lesões penetrantes por arma branca. Vítima apresenta amputação da orelha direita, corte profundo da região cervical direita; duas lesões penetrantes profundas na região dorsal, quatro perfurações ao longo da linha axilar média, corte no 1º dedo da mão direita, corte com exposição muscular no antebraço direito e na região perto do cotovelo”.

Portanto, é de se concluir que a decisão dos jurados está plenamente lastreada em elementos probatórios robustos, em especial pelo inquérito policial cuja instrução processual o corrobora e que não deixa qualquer margem de dúvida quanto à autoria de EDINILSON DAMASCENO SANTOS e materialidade do homicídio ora em análise, razão pela qual a tese de submissão a novo júri por conta de decisão antagônica às provas dos autos não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024